Tribunal: STF
Processo: ARE 1528218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com os seguintes fundamentos: i) incidência da tese fixada no Tema n° 660 da Repercussão Geral ao caso dos autos; ii) necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do reexame dos fatos e das provas constantes dos autos.



    Nas razões recursais, o embargante defende a existência de omissão e contradição na decisão embargada “quanto a confusão processual que se operou no caso concreto”. 



    Nesse sentido, alega de que,



    “concomitante ao cumprimento de sentença, houve trâmite da Requisição de Pequeno Valor, o que gerou inequívoca confusão processual e, consequentemente, gerou insegurança jurídica. Após a homologação dos cálculos autárquicos às fls. 48/49 daquele, em r. decisão publicada em 12/09/2022, o Autor tratou de requisita-los no RPV 01 em 14/09/2022. O oficio fora expedido em 19/09/2022. 



    E, no RPV, o autor se manifestou informando o juízo do atraso no pagamento do RPV. A certidão de fls. 38 certificou que o mandado fora expedido nos autos do cumprimento de sentença. Contudo, a manifestação autárquica se deu no próprio RPV, às fls. 39/40, ocasião em que a Re alegou equívoco no tramite de requisição, e gerou um novo oficio (fls. 43). Contudo, o comprovante de citação fora juntada nos autos do cumprimento. 



    O extrato de pagamento fora colacionado no cumprimento de sentença em03/04/2023, sendo que, em 25/04/2023, houve juntada de uma certidão de extinção do incidente de RPV, o que, evidentemente, gerou confusão processual. 



    Assim, cristalino que não houve preclusão do direito autoral, na medida em que, o que houve foi mera confusão processual, dado ao atraso no pagamento do RPV e a manifestação naqueles autos, situação sobre o qual não se manifestaram os nobres ministros.”



    Requer o embargante o acolhimento dos presente embargos. 



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, o Tribunal de origem assentou expressamente que não restou demonstrada a existência de prejuízo pelo embargante. 



    Nesse tocante, transcrevo, novamente, os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão:



    “Decorrido o prazo sem qualquer manifestação ou irresignação do exequente, como se observa na certidão de fls. 65, o douto juízo considerou satisfeita a obrigação e julgou extinto o processo. 



    Como se verifica, restou clara a oportunidade do exequente se manifestar, isso porque, após o depósito (fls. 60/61), foi determinada sua manifestação a respeito dos valores, todavia, não o fez, quedando-se inerte, sem indicar qualquer saldo residual (fls. 65). 



    Assim, foi conferida a oportunidade para o exequente demonstrar sua irresignação com o “quantum” pago, mas não o fez, presumindo-se da inércia sua satisfação.



    Não se desconhece que o erro material pode ser alegado a qualquer momento. Todavia, no caso, a sua existência não restou verificada, tanto que o credor concordou com o valor depositado, sem ressalva, irresignação ou pedido de retificação, assim, a questão não pode ser rediscutida, pois inequivocamente preclusa. 



    Mas não é só. 



    O apelo claramente objetiva o reconhecimento de erro da sentença de extinção da execução porque não lhe teria sido dada a oportunidade de se manifestar acerca da existência de saldo remanescente, todavia, em nenhum momento do processo esclareceu se há ou não esse saldo. 



    Ou seja, o apelante intenta recurso em que requer o reconhecimento de erro, sem demonstrar o prejuízo, pois, repisa-se, em nenhum momento informou qual a incongruência do pagamento efetivado em relação ao seu crédito, não chegando, sequer, a afirmar existência de diferenças a receber. 



    Certamente a existência de qualquer crédito, nessas circunstâncias processuais, não pode ser presumido, nem pelo Juízo 'a quo', nem pelo Tribunal 'ad quem'.



    De se ressaltar, ainda, que em direito processual, não há se falar em nulidade sem que haja prejuízo para a parte interessada (“pas de nullité sans grief”), como se depreende da lição do insigne professor das arcadas Cândido Rangel Dinamarco:



    (...)



    Isto posto, ante a inércia do exequente, embora intimado a tanto, bem como não demonstrada a existência de prejuízo concreto, pois sequer em sede recursal indica saldo a executar, não merece reforma a sentença.”(grifos nossos)



    Sendo assim, ao contrário do alegado pelo embargante, a discussão sobre o erro material foi examinada e afastada pela Corte de origem. 



    Ademais, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente